Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a impugnação ao cumprimento de sentença versou exclusivamente quanto a eventual necessidade de suspensão do processo em razão do ajuizamento de ação rescisória que tem por objeto desconstituir o título executivo. Lado outro, nas razões recursais, o agravante alegou matérias que sequer foram submetidas ao crivo do juízo de origem. Ante eventual vício que possa constituir óbice ao pleno conhecimento do recurso, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403